Tribunal: STF
Processo: MS 24908
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO
   PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE
   COMPRADOR.
Tanto a legislação anterior ao Código Civil como a
   atual conferem ao promitente comprador direito real oponível a
   terceiros.
Legitimidade, no caso em espécie, do promitente
   comprador, para impetrar mandado de segurança.
Voto reajustado
   pelo relator.
Agravo regimental provido.